Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. DOSIMETRIA ALTERADA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS. REGIME DE PENA READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
2. Comprovado que a traficância foi praticada na Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, inviável o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, tendo essa circunstância natureza objetiva.
3. Tendo sido citada condenação criminal que não pertence à ré, e tendo ela sido utilizado para caracterização da reincidência, deve ser afastada a referida circunstância agravante, com a readequação da pena e do regime inicial para o cumprimento de pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.